Tribunal: STF
Processo: AO 683
Classe: AO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-02
Data de publicação: 2000-05-02

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus autuado como ação originária, a
que foi negado seguimento por despacho do relator (art. 21, § 1º,
do Regimento Interno).
Recurso ordinário do paciente conhecido como agravo
regimental, a que se nega, todavia, provimento, por não atacar o
fundamento da decisão agravada (incompetência do Supremo Tribunal).